Tribunal: TJSP
Processo: 1048266-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração - embargos à execução - instrumento particular de confissão de dívida - pretensão de ex-sócio, bem como de sua esposa, de exclusão do polo passivo do executório por ilegitimidade passiva "ad causam", porque não mais compunham o quadro societário da empresa quando da novação - inadmissibilidade - coobrigados, enquanto pessoas físicas, que assumiram a posição de fiadores de

Ementa:
*Embargos de declaração - embargos à execução - instrumento particular de confissão de dívida - pretensão de ex-sócio, bem como de sua esposa, de exclusão do polo passivo do executório por ilegitimidade passiva "ad causam", porque não mais compunham o quadro societário da empresa quando da novação - inadmissibilidade - coobrigados, enquanto pessoas físicas, que assumiram a posição de fiadores de livre e espontânea vontade - terceiros responsáveis pela dívida em razão de Contrato de Constituição de Fiança Solidária- inteligência do art. 779, inc. IV, do CPC - somente se admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do art. 435 do citado "codex", o que não é o caso dos autos - embargos improcedentes - sucumbência dos embargantes - recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*